Tribunal: TJMT
Processo: 1019066-65.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HICARO JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 991.949.451-87 (RECORRENTE), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2053-80 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESGATE ANTECIPADO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO COM VIGÊNCIA DE 60 MESES. RESGATE REALIZADO NOS EXATOS TERMOS CONTRATUAIS. CONDIÇÕES GERAIS ACESSÍVEIS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DO DEMANDADO. CONTRATO QUE PREVÊ RESGATE PROPORCIONAL AO NÚMERO DE PARCELAS PAGAS. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A contratação do título de capitalização é incontroversa nos autos, bem como que foi solicitado o resgate antecipado dos títulos, insurgindo-se o autor quanto ao valor restituído, entendendo que deveriam ser devolvidas integralmente as quantias pagas.

2.

Tendo o consumidor optado por resgatar os títulos de capitalização antes do término da vigência, não faz jus ao valor integralmente pago, mas apenas ao percentual contratualmente estipulado, como é próprio dessa modalidade de contratação.

3.

Portanto, não há que se falar em repetição do indébito, uma vez que regularmente contratado o produto financeiro e o resgate antecipado ocorreu nos exatos termos da contratação, mormente porque, antes de expirado o prazo do título de capitalização, é inviável o resgate integral do valor capitalizado, visto que expressamente previsto contratualmente.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

Hicaro Jose Ferreira da Silva ajuizou ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito em face de Banco Santander S.A.

Em síntese, o Autor informa que em 15/06/2016 adquiriu um título de capitalização pelo valor mensal de R$ 100,00 com vigência de 60 meses, por meio da promoção “DimDim do Milhão”. Disse que após 17 meses, por razões pessoais, optou por cancelar o título de capitação. Esclarece que realizou o pagamento de 17 parcelas no valor de R$ 1.700,00 e 5 parcelas no valor de R$ 108,64, totalizando a quantia de R$ 2.243,20.

Aduz que ao solicitar o resgate foi reembolsado somente pela quantia de R$ 1.136,36 no dia 17/11/2019. Sustenta que a retenção realizada é indevida, mormente porque não houve nenhuma informação mais detalhada sobre as condições e os percentuais de resgate. Requereu a devolução dos valores pagos em dobro, somando a quantia de R$ 1.287,04, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:
ISSO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES dos pedidos formulados

ISSO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES dos pedidos formulados na inicial para Condenar o Banco Requerido, a título de danos morais, o importe de R$ 3.000,00 ( tres mil reais), incidirá a correção monetária aa partir da publicação desta sentença (súmula 362 STJ) e os juros moratórios a partir do evento danoso, a teor da súmula 54 do STJ,. Em consequência, CONDENO o Requerido restituir, na sua forma simples, R$ 1.287,04 (mil duzentos e oitenta e sete reais e quatro centavos). As condenações acima deverão ser acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir do efetivo desembolso. nos termos do artigo 487, I do CPC/15.

Inconformado, o Recorrente
BANCO SANTANDER S/A
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

As contrarrazões foram apresentadas no id no 120501971.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, a sentença objurgada comporta reforma.

Conforme relatado acima, a contratação do título de capitalização é incontroversa nos autos, bem como que foi solicitado o resgate antecipado dos títulos, insurgindo-se o autor quanto ao valor restituído, entendendo que deveriam ser devolvidas integralmente as quantias pagas.

Adianto que o recurso deve ser provido, pois, ao contrário do destacado na sentença, restou cumprido o dever de informação da instituição financeira sobre as condições para resgate antecipado dos títulos de capitalização e não há prova de que o autor tenha sido induzido em erro no resgate antecipado.

Registro que a instituição financeira apresentou áudio do momento da contratação (
https://drive.google.com/file/d/1rwE-WwrfSjhtFXpNYrJSywZB8nViPqlF/view
), onde o consumidor ao questionar as condições da contratação recebe a informação do preposto de que os valores não seriam resgatados em sua totalidade caso fossem resgatados antes do prazo de 60 meses (7’57’’/9.

Ademais, do contrato e das informações disponibilizadas na plataforma da ré verifica-se que o autor adquiriu um título de capitalização “DimDim do Milhão” com o prazo máximo de 60 meses, onde durante toda a contratação concorria prêmios mensais e semanais e ao final do contrato receberia a integralidade do valor depositado com as correções necessária. Ocorre que o Autor solicitou o resgate do valor após o prazo de 17 meses.

Registro que na cláusula supra referida consta, além da explicação dos termos para o resgate antecipado, uma tabela explicativa com o percentual do valor de resgate para cada quantidade de parcelas pagas, não havendo falar em ausência de informação ou vício de consentimento.

Do mesmo modo, destaco que também é responsabilidade do consumidor inteirar-se sobre os termos reguladores do produto que está adquirindo. Restando claro que o consumidor detinha a possibilidade de avaliar as condições estipuladas no contrato.

Logo, tendo optado por resgatar os títulos de capitalização antes do término da vigência, não faz jus ao valor integralmente pago, mas apenas ao percentual contratualmente estipulado, como é próprio dessa modalidade de contratação.

Dessa forma, observo que as cláusulas contratuais são claras e de fácil compreensão, obedecendo, por conseguinte, o dever de informação insculpido no CDC, bem como ao disposto no art. 54, § 3o do mesmo diploma legal.

Aplica-se ao caso a máxima do “
venire contra factum proprium non potest
” (vedação ao comportamento contraditório), segundo a qual determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, ou seja, alegar que desconhecia a modalidade de contratação realizada.

Portanto, não há que se falar em repetição do indébito, uma vez que regularmente contratado o produto financeiro e o resgate antecipado ocorreu nos exatos termos da contratação.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO SANTANDER S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença proferida nos autos e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022